Tribunal: CARF
Processo: 10166.721253/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.721253/2009-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.067 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
EMIR KAMEL ABDUL HAK
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO
LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de
omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.721253/2009-28
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.067 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721253/2009-28

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10166.721253/2009-28, em face do acórdão no 03-50.137, julgado pela 3a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), em sessão realizada em 19
de dezembro de 2012, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente
em parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Contra o contribuinte identificado no preâmbulo, foi lavrado, por Auditor-Fiscal da
DRF/Brasília, o auto de infração de fls. 236 a 251, referente ao Imposto de Renda
Pessoa Física dos exercícios 2007 e 2008, anos-calendário 2006 e 2007,
respectivamente. O crédito tributário apurado está assim constituído:

Segundo o Termo de Verificação Fiscal, parte integrante do auto de infração, a
fiscalização teve início com o Termo de Início do Procedimento Fiscal, cientificado ao
contribuinte em 23/1/2009, em que foram solicitados os extratos bancários de contas
corrente e de investimento mantidas pelo declarante, cônjuge e seus dependentes junto a
instituições financeiras no Brasil e no exterior, referentes aos anos-calendário de 2006 e
2007.
Em resposta ao Termo de Início, apresentada dentro do prazo estipulado, foram
apresentados os extratos bancários das contas correntes Banco do Brasil n° 304.940-X
Agência 2872-X, Caixa Econômica Federal n° 1124-1 Agência 1057, e Banco HSBC n°
0810/04330-79, todas de titularidade do contribuinte.
Após análise dos extratos bancários, o contribuinte foi intimado, por meio do Termo de
Intimação Fiscal n° 1, a comprovar a origem e a natureza dos recursos referentes a cada
um dos valores ali creditados e elencados nos Anexos I, II e III desse Termo.
Em resposta à intimação, o contribuinte informou que As origens dos recursos estão
diretamente ligadas a Empresa KAMEL ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA,
devidamente inscrita no CNPJ (MF) 07.810.576/0001-63, na qual o sujeito passivo era
sócio gerente com 99% das Quotas (...). Alegou ainda que os recursos eram repassados
como adiantamentos de pequenos valores usados em despesas para atendimento dos
clientes e que na oportunidade da emissão da nota fiscal eram realizados os acertos das
antecipações, de maneira que não é possível nesta data lembrar os valores e datas em
que eram repassados e em que banco era depositado. Foram apresentadas também as
DIPJ 2007 e 2008 da empresa e relação com registros contábeis de notas fiscais de
serviços emitidas pela aludida pessoa jurídica.
Em vista da ausência de justificativa/comprovação de cada um dos créditos
identificados nos Anexos do Termo de Intimação Fiscal no 1, foi lavrado Termo de
Reintimação, em que as solicitações foram reiteradas, uma vez que as informações
prestadas foram desconsideradas, não por indolência da fiscalização, mas por imposição
legal.
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.067 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721253/2009-28

Em atendimento, o contribuinte apresentou declaração em que descrevia a nova
documentação apresentada e reiterava que não é possível relembrar todos os valores e
datas que eram repassados (sic). Conforme registra a autoridade tributária, a nova
documentação consistia das relações de retenções sofridas pela Kamel Assessoria
Imobiliária Ltda quando da emissão de notas fiscais para os anos-calendário 2006 e
2007.
Ainda segundo o agente fiscal, nessas relações, notas fiscais emitidas pela pessoa
jurídica encontravam-se vinculadas a determinados créditos nas contas bancárias,
elencados nos Anexos do Termo de Intimação Fiscal n° 1.
Após análise da documentação, os créditos foram novamente listados, desta feita com
registro, na coluna “Justificativa”, da informação “Não apresentada”, nas situações em
que o documento comprobatório não foi entregue; “Aceita”, nas situações em que os
documentos foram considerados hábeis a comprovar a origem dos recursos; e “Não
aceita”, nas situações em que os valores das notas fiscais apontadas nas relações não
correspondiam em valor exato e data aproximada e posterior aos créditos elencados no
Termo de Intimação Fiscal n° 1, e as justificativas não esclarecem a origem e a natureza
dos tais valores.
Destaca ainda a autoridade lançadora que a única justificativa "Não Aceita" refere-se a
um crédito no dia 5/4/2006, que seria referente à nota fiscal n° 1, emitida em 28/3/2006.
A relação aponta para uma nota fiscal de valor líquido de R$ 66.627,76, muito maior
que o valor do crédito a que supostamente correspondia, de R$ 41.052,00, pelo que não
foi aceito.
Em consequência, os créditos cuja origem o contribuinte não logrou comprovar e/ou
justificar foram tributados como omissão de rendimentos, nos termos do art. 42 da Lei
no 9.430, de 1996.
Cientificado da exigência em 22/5/2009 (fl. 253), o contribuinte apresentou, em
18/6/2009, a petição impugnativa acostada às fls. 255 a 266, contrapondo-se ao feito
com os argumentos a seguir sumariados:
Depósito bancário. Renda. Alega o contribuinte que o depósito bancário, mesmo após o
advento da Lei n° 9.430, de 1996, não se constitui, por si só, fato gerador da aquisição
da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer
natureza, pois é necessária a prova cabal e robusta de que ele foi utilizado como renda
consumida.
Argumenta, nesse sentido, que a lei não ampara a tributação pura e simples dos
depósitos bancários, visto que estes podem, quando muito, servir apenas como indício
de aferição de rendas ou proventos de qualquer natureza.
Acrescenta que o Poder Judiciário vêm anulando procedimentos que se baseiam
exclusivamente em extratos bancários e cita a Súmula 182 do extinto TFR e o Decreto-
Lei no 2.471, de 1988.
Em seu entendimento, portanto, para que o depósito bancário se transforme em renda
tributável, é necessário que seja comprovada a utilização dos valores depositados como
renda consumida, os chamados sinais exteriores de riqueza. Argumenta, assim, que é
necessário que fique comprovado o nexo de causalidade entre o depósito e o fato que
represente omissão de rendimentos.
Assevera também que, pela dicção do art. 110 do CTN, a presunção contida no art. 42
da Lei n° 9.430, de 1996, não pode alterar o conceito de renda ou de provento para neles
incluir depósitos bancários. Em sua perspectiva, pode apenas autorizar a tributação de
tais depósitos por presunção, desde que verificado caso a caso, bem como se ocorreu a
renda consumida.
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.067 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721253/2009-28

Demais disso, defende que, apesar da inversão do ônus da prova estabelecida pelo art.
42 da Lei no 9.430, de 1996, as pessoas físicas não estão obrigadas a proceder à
escrituração contábil e alega que o contribuinte não é obrigado a guardar em seu poder
informações e/ou dados relativos a cada um dos depósitos em sua conta corrente, uma
vez que já apresentou, na declaração de ajuste anual, os valores relativos aos respectivos
saldos existentes no final de cada ano-calendário.
Procedimento fiscal. Quanto ao procedimento de fiscalização utilizado, argumenta que é
dever da autoridade tributária usar de todos os meios possíveis e cabíveis, utilizando
todos os princípios contábeis exaurindo exaustivamente, todos os meios e informações
necessárias, colocadas a sua disposição por parte do contribuinte fiscalizado, e não se
omitir de proceder "de uma tal complexa circularização de informações entre os extratos
das contas da pessoa física, com os extratos das contas da pessoa jurídica e ainda com
os registros contábeis também da pessoa jurídica", como afirma a autoridade fiscal.
Matéria de fato. Quanto aos valores depositados, repisa que se referem a movimentação
da pessoa jurídica da qual é sócio e esclarece que deixou de apresentar comprovação de
alguns créditos em virtude da dificuldade de obter as informações junto aos bancos, o
que faz com a impugnação:
- quanto à justificativa não aceita referente ao valor de R$ 41.052,00, de 5/4/2006,
consigna que a autoridade fiscal não a aceitou porque a origem desse crédito provém de
uma nota fiscal de valor líquido de R$ 66.627,76, muito superior ao valor do crédito.
Argumenta, entretanto, que injustificável seria se o valor fosse inferior ao creditado.
- com relação aos diversos depósitos em dinheiro, de valores iguais ou inferiores a R$
1.000,00, aduz que se destinavam a cobrir saldos devedores das contas bancárias e que,
em grande parte, foram retirados de um banco para cobrir o saldo devedor de outro;
- acrescenta, ainda, no que tange à movimentação de 2006:
Comprovando a origem de valores movimentados em conta corrente do Requerente
durante o ano de 2006 encontra-se devidamente documentada, conforme Recibo (cópia
anexa), a importância de R$ 22.500,00 que provem da venda de um veículo marca VW
Gol 1.0 City de placa JGQ 2178, de propriedade do Recorrente, vendido em 25 de
outubro de 2006, cuja aplicação foi efetuada no dia 26/10/2006 como depósito em
dinheiro no valor de R$ 18.000,00 na Caixa Econômica Federal - que consta da listagem
dos" Não Apresentada", além desse depósito foram efetuados outros depósitos em
dinheiro na mesma data 26.10.2006, nos valores de R$ 1.000,00, nos Bancos - Caixa
Econômica Federal e Banco HSBC, que também constam da listagem como "Não
Apresentada".
- afirma também que foram considerados valores em duplicidade, a exemplo do valor de
aplicações financeiras efetuadas no Banco do Brasil S.A., de R$ 70.263,50 e as
transferências financeiras desta conta para a conta corrente do recorrente.
Registra a anexação de documento que comprova a aplicação;
- consigna, por fim, que, com a impugnação, estão sendo apresentados diversos
documentos que comprovam os depósitos e/ou transferências e os créditos relacionados
à justificativa "Não apresentada".
Isso posto, requer o acolhimento da impugnação interposta e o cancelamento do crédito
tributário constituído.
É o relatório.”
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.067 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721253/2009-28

Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 659/673
dos autos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007, 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.
Os valores relativos a transferências entre contas correntes de mesma titularidade não
integram o montante dos depósitos bancários para efeito de apuração da omissão de
rendimentos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Diante do exposto, voto pela procedência em parte da impugnação, para excluir da
base de cálculo do imposto de renda os montantes de R$ 9.500,00 no ano-calendário de
2006 e de R$ 2.000,00 no ano-calendário de 2007, o que importa na manutenção de
imposto devido nos valores de R$ 35.316,28 e de R$ 62.060,72, respectivamente, a
serem acrescidos de multa de ofício e juros de mora na forma da legislação regente.”
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 691/704,
reiterando as alegações expostas em impugnação quanto ao que foi vencido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Depósitos bancários. Omissão de rendimentos.
A exigência fiscal em exame decorre de expressa previsão legal, pela qual existe
uma presunção em favor do Fisco, que fica dispensado de provar o fato que originou a omissão
de rendimentos, cabendo ao contribuinte elidir a imputação, comprovando a origem dos recursos.
Estabelece o art. 42 da Lei no 9.430/1996 que:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.067 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721253/2009-28

intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
Conforme previsão do art. 42 da Lei no 9.430/96, é necessário comprovar
individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como decorrentes de renda já
oferecida à tributação ou como rendimentos isentos/não tributáveis.
Trata-se, portanto, de presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
Assim, ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o Fisco fica
dispensado de provar no caso concreto a omissão de rendimentos. Trata-se de presunção juris
tantum, que admite prova em contrário, cabendo ao contribuinte a sua produção.
Ocorre que a caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda
não se dá pela mera constatação do crédito bancário, considerado isoladamente, abstraído das
circunstâncias fáticas. Ao contrário, ela está ligada à falta de esclarecimentos da origem do
numerário creditado e seu oferecimento à tributação, conforme a dicção da lei.
Existe, portanto, uma correlação lógica entre o fato conhecido – ser beneficiado
com um crédito bancário sem origem ou não oferecido à tributação – e o fato desconhecido –
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.067 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721253/2009-28

auferir rendimentos. Essa correlação autoriza o estabelecimento da presunção legal de que os
valores surgidos na conta bancária, sem qualquer justificativa, provêm de rendimento não
declarado.
Dessa feita, a tributação por omissão de rendimento decorrente de presunção legal
está em consonância com o conceito legal de fato gerador a que se refere o art. 43 do CTN, haja
vista que tal presunção vem no sentido de reforçar o fato de que o sujeito passivo adquiriu a
disponibilidade econômica ou jurídica dos valores movimentados (creditados) em conta corrente
bancária mantida pelo contribuinte.
Por tal razão, o fato imponível do lançamento não é a mera movimentação de
recursos pela via bancária. A rigor, o fato gerador é a aquisição de disponibilidade presumida de
renda representada pelos recursos que ingressam no patrimônio por meio de depósitos ou
créditos bancários, cuja origem não foi esclarecida. Caso o fato gerador fosse a mera
movimentação, seriam irrelevantes os esclarecimentos acerca da origem eventualmente ofertados
pelos contribuintes, ou seja, não haveria necessidade de a Fazenda Pública sequer os solicitar.
Observe-se que não há qualquer ressalva legal no sentido de que, na apuração da
infração em tela, deva ser demonstrado acréscimo patrimonial, ou deva ser demonstrada a efetiva
existência de renda consumida, ou devam existir sinais exteriores de riqueza, ou nexo de
causalidade, ou outros elementos vinculados à atividade do impugnante.
Inexiste, portanto, qualquer afronta ao art. 110 do CTN, visto que o disposto no
art. 42 da Lei no 9430, de 1996, em nada alterou o conceito de renda ou provento, como alega o
requerente.
Esse entendimento se encontra consolidado neste Conselho, consoante Súmula
CARF no 26, que assim dispõe:
Súmula CARF no 26: “A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa
o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.”
Portanto, trata-se de ônus exclusivo da contribuinte a comprovação da origem dos
depósitos, a quem cabe, de maneira inequívoca, comprovar a origem dos valores que transitaram
por sua conta bancária, não sendo bastante alegações e indícios de prova.
Para a DRJ de origem os documentos presentes nos autos não foram totalmente
suficientes para provar de maneira inequívoca os valores que circularam em conta bancária da
contribuinte já foram tributados.
Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão da DRJ, conforme faculta o artigo 57,
§3o, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (aprovado pela
Portaria MF no 343/2015), haja vista não haver novas razões de defesa no Recurso Voluntário
além daquelas já analisadas pela decisão de primeira instância que abaixo transcrevo e que,
desde logo, acolho como minhas razões de decidir:
“MATÉRIA DE FATO.
Quanto aos valores depositados, repisa que se referem à movimentação da pessoa
jurídica da qual é sócio e esclarece que deixou de apresentar comprovação de alguns
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.067 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721253/2009-28

créditos em virtude da dificuldade de obter as informações junto aos bancos, o que faz
com a impugnação.
No que diz respeito à alegação de que a movimentação financeira é da pessoa jurídica,
há que se registrar, conforme exposto, que não restou provado nos autos que todos os
valores movimentados pertencem à empresa, cabendo destacar que os valores
comprovadamente de terceiro já foram excluídos da base de cálculo do tributo.
No que tange à matéria de fato, mais especificamente em relação à justificativa não
aceita pela Fiscalização referente ao valor de R$ 41.052,00, de 5/4/2006, o impugnante
consigna que a autoridade fiscal não a aceitou porque a origem desse crédito provém de
uma nota fiscal de valor líquido de R$ 66.627,76, muito superior ao valor do crédito.
Argumenta, entretanto, que injustificável seria se o valor fosse inferior ao creditado.
Entretanto, está correta a avaliação da autoridade lançadora, haja vista que deve haver
correspondência entre data e valor. Em vista da prestação de serviço e da emissão da
respectiva nota fiscal, regra geral, o pagamento é efetuado em uma parcela, se não
houver ressalva nesse sentido, e por meio de uma forma determinada de quitação
(cheque, depósito em conta etc). Assim, no caso concreto, em vista da peculiaridade da
situação alegada, deveria o contribuinte explicar e comprovar o motivo pelo qual o
pagamento não teria correspondido ao valor líquido faturado ou de que forma teria sido
paga a diferença não computada no depósito.
Como o contribuinte se limitou a apresentar o argumento sem apresentar as provas
correspondentes, não há como lhe dar razão.
Alega ainda o interessado que diversos depósitos em dinheiro, de valores iguais ou
inferiores a R$ 1.000,00, destinavam-se a cobrir saldos devedores das contas bancárias e
que, em grande parte, foram retirados de um banco para cobrir o saldo devedor de outro.
Não obstante a anexação dos documentos, o contribuinte não se preocupou em associar
os documentos a cada um dos créditos constatados.
Em vista da omissão do contribuinte em fazer prova a seu favor por meio da
identificação dos depósitos contestados e da associação com os documentos probatórios
da origem de seus recursos, procedeu-se ao exame dos extratos bancários apresentados,
não tendo sido constatada correspondência entre valores de saque e créditos no valor de
R$ 1.000,00.
Oportuno relembrar que, de acordo com o § 3o do art. 42 da Lei 9.430, de 1996, a
comprovação da origem dos recursos deve se dar de forma individualizada, ou seja, há
que existir correspondência de datas e valores constantes da movimentação bancária
com os documentos apresentados, a fim de que exista certeza inequívoca da procedência
das importâncias movimentadas.
Ademais, o contribuinte, em não concordando com o lançamento, deve interpor a
impugnação, com identificação precisa de todos os pontos contestados, acompanhada de
todos os elementos de prova de que possui, nos termos dos arts. 15 e 16 do Decreto no
70.235, de 1972, sob pena de não ver acolhidos seus argumentos, haja vista a ausência
de formação de convicção quanto aos fatos alegados.
O requerente afirma também que foram considerados valores em duplicidade, a
exemplo do valor de aplicações financeiras efetuadas no Banco do Brasil S.A., de R$
70.263,50, e as transferências financeiras desta conta para a conta corrente do
recorrente.
Registra a anexação de documento que comprova a aplicação.
O extrato do Banco do Brasil juntado aos autos às fls. 394 a 396 demonstra a aplicação
do valor de R$ 70.000,00 em 26/10/2007, o resgate do importe de R$ 40.000,00 em
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.067 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721253/2009-28

8/11/2007 e o saldo, em 30/11/2007, de R$ 30.263,65. De fato, o contribuinte aplicou a
quase totalidade do valor recebido em 26/10/2007, no montante de R$ 70.263,50, e
resgatou parte dele em 8/11/2007. Entretanto, não houve a alegada duplicidade, visto
que somente foi computado no lançamento o valor de R$ 70.263,50 em 26/10/2007,
data do depósito online (fl. 246). Registre-se que não foi identificado qualquer outro
valor computado em duplicidade.
O impugnante acrescenta, ainda, no que tange à movimentação de 2006, que:
Comprovando a origem de valores movimentados em conta corrente do Requerente
durante o ano de 2006 encontra-se devidamente documentada, conforme Recibo (cópia
anexa), a importância de R$ 22.500,00 que provem da venda de um veículo marca VW
Gol 1.0 City de placa JGQ 2178, de propriedade do Recorrente, vendido em 25 de
outubro de 2006, cuja aplicação foi efetuada no dia 26/10/2006 como depósito em
dinheiro no valor de R$ 18.000,00 na Caixa Econômica Federal - que consta da
listagem dos" Não Apresentada", além desse depósito foram efetuados outros depósitos
em dinheiro na mesma data 26.10.2006, nos valores de R$ 1.000,00, nos Bancos -
Caixa Econômica Federal e Banco HSBC, que também constam da listagem como "Não
Apresentada".
De fato, o recibo à fl. 380, emitido pela HS VEÍCULOS, comprova o recebimento de
R$ 22.500,00, em espécie, proveniente da venda, em 25/10/2006, do veículo Gol 1.0
City Placa JGQ2178. Entretanto, tal documento não identifica o contribuinte como
proprietário do veículo; não foi apresentado o DUT atestando a veracidade da
informação prestada; e, além disso, nas Declarações de Ajuste Anual dos exercícios
2007 e 2008 apresentadas pelo contribuinte, consta apenas, no quadro “Declaração de
Bens e Direitos” - código 11, o veículo Peugeot 307 Placa JGF 5242 (fls. 303 e 310).
Não lhe assiste razão, portanto.
O requerente consigna ainda que, com a impugnação, estão sendo apresentados diversos
documentos que comprovam os depósitos e/ou transferências e os créditos relacionados
à justificativa "Não apresentada".
Mais uma vez absteve-se o contribuinte de identificar os depósitos contestados
associando-os com os respectivos documentos probatórios. Isso não obstante, os
documentos anexados foram analisados, tendo sido constatado o que segue.
Os documentos apresentados pelo contribuinte, e acostados aos autos às fls. 383 a 391,
evidenciam transferências entre contas em valores considerados como omissão de
rendimentos provenientes da conta corrente mantida pelo contribuinte no Banco HSBC.
Tais documentos apresentam como depositante “Bco 399 Age 0810 Cota
108100433079”, ou seja, a conta do contribuinte mantida no Banco HSBC e objeto de
fiscalização, e como destinatário contas outras cujo titular não está identificado nos
autos.
Entretanto, a análise dos extratos permite concluir que o depositante explicitado no
documento refere-se ao creditado, haja vista que, nas datas especificadas, somente
existem depósitos dos montantes ali elencados (fls. 521, 525, 528, 530, 533, 539, 544,
546 e 561). Ou seja, o contribuinte demonstrou de onde saíram os valores depositados
em suas contas.
Porém, para comprovar a origem dos recursos relativos ao depósito bancário, não é
suficiente apenas identificar o número da conta de onde provêm os valores creditados. O
contribuinte deve, também, comprovar a sua natureza, explicando o motivo pelo qual
recebeu tais importâncias.
Esclareça-se que a acepção da palavra “origem” utilizada no artigo 42 da Lei no 9.430,
de 1996, é no sentido de demonstrar quem é o responsável pelo depósito e identificar a
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.067 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.721253/2009-28

natureza da operação que deu causa ao crédito. Por conseguinte, torna-se necessário não
apenas identificar a pessoa que realizou o depósito, mas também apresentar
comprovação documental no intuito de demonstrar a que se referem os depósitos
efetuados em suas contas bancárias (qual a origem): se são rendimentos tributáveis já
oferecidos à tributação, se são rendimentos isentos, não-tributáveis, ou tributáveis
exclusivamente na fonte.
Assim, tais documentos não são suficientes para comprovar a origem dos recursos
relativos aos respectivos depósitos bancários.”
No caso sob exame, o contribuinte não logrou fazer prova de suas alegações,
razão pela qual não merece reforma a decisão recorrida, carecendo de razão o recorrente. Desse
modo, ratifico as razões de decidir do julgamento de primeira instância.
Conforme já exposto neste voto, fazia-se necessário comprovar
individualizadamente, depósito por depósito, demonstrando a origem do recurso, de modo a
comprovar, se for o caso, que os valores que ingressaram na conta do contribuinte possuem
origem, demonstrando, se for o caso, que a origem já foi tributada ou que, por alguma
fundamentação, seria rendimento isento, não tributável ou, ainda, sujeito a alguma tributação
específica.
Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, não deve ser dado
provimento recurso ora em análise. Ocorre quem no processo administrativo fiscal, tal qual no
processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do
contribuinte ora recorrente.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital